Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. TEMA 414/STJ. REVISÃO. NOVA TESE VINCULANTE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. CONDOMÍNIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA NO VALOR DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES. MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. LÍCITO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em revisão do Tema 414, superou entendimento anterior, e firmou nova tese vinculante de que nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), denominada de consumo individual presumido ou franqueado, no qual a tarifa corresponde ao resultado da multiplicação do número de unidade condominiais pelo preço da parcela fixa (franquia da consumo), podendo ser acrescida de uma segunda parcela, variável e eventual, caso o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
2. Julgou-se ilegal a metodologia apenas pelo consumo global que considere o condomínio como única unidade de consumo e a partir de um hibridismo de regras e conceitos que dispense cada unidade do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.
3. Em sede de rejulgamento, recurso da ré parcialmente provido.